Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-13.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. APELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 215-A DO CP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Proferida sentença que desclassifica a conduta imputada ao réu do crime do artigo 217-A (estupro de vulnerável) para aquele previsto no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), sem qualquer conteúdo condenatório, não tem o réu interesse recursal.

2. Na ausência de tipo penal intermediário entre o estupro de vulnerável e a importunação sexual, deve ser admitida a desclassificação de condutas lascivas menos graves para o tipo do artigo 215-A do Código Penal, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Apelação do réu não conhecida. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.